Tribunal: TJMMG
Processo: 2000063-72.2020.9.13.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal
Relator(a): SOCRATES EDGARD DOS ANJOS
Órgão julgador: SOCRATES EDGARD DOS ANJOS
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-06-25
Data de publicação: 2020-07-06

Inteiro teor:
PUS Processo eproc n. 2000063-72.2020.9.13.0000 Relator: Des. Sócrates Edgard dos Anjos Julgamento: 25/06/2020 Decisão: Unânime EMENTA HABEAS CORPUS - TRANCAMENTO DE AÇÃO PENAL - DENÚNCIA OFERECIDA EM CONFORMIDADE COM O ART. 77 DO CPPM - ELEMENTOS COLHIDOS NA FASE INVESTIGATIVA - ART. 9º, II, DO CPM - CRIME MILITAR POR EXTENSÃO - LEI N. 13.491/17 - REVOLVIMENTO DO CONTEXTO FÁTICOPROBATÓRIO - INADMISSIBILIDADE PELA VIA ELEITA - ORDEM DENEGADA. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, sendo paciente Rodrigo de Oliveira Pereira Isidorio, impetrante/advogado Francisco José Vilas Bôas Neto e autoridade apontada como coatora a Juíza Titular da 3ª AJME, acordam os Desembargadores da Segunda Câmara, por unanimidade, em denegar a ordem impetrada. RELATÓRIO Trata-se de habeas corpus impetrado em favor do paciente Rodrigo de Oliveira Pereira Isidorio com a finalidade de trancar a Ação Penal n. 2000016-89.2020.9.13.0003, em trâmite na 3ª Auditoria de Justiça Militar Estadual (AJME). Em síntese, o impetrante relatou que o paciente foi denunciado pela prática dos crimes previstos nos artigos 129 (lesão corporal) do Código Penal (CP) e 15 (disparo de arma de fogo) da Lei n. 10.826/03. Alegou que a denúncia acostada no Evento 01 narrou que o paciente, “estando de folga e portando uma arma de fogo particular”, teria ofendido a integridade física da vítima Fernando Pereira e efetuado um disparo de arma de fogo. Informou que, após o recebimento da exordial acusatória, requereu à autoridade apontada como coatora, a MMa. Juíza Titular da 3ª AJME, o reconhecimento da incompetência desta Justiça castrense para processar e julgar o feito. Afirmou que o Ministério Público estadual se manifestou contrariamente ao alegado pela defesa, tendo os pedidos, ao final, sido julgados improcedentes.TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 2 Aduziu que a autoridade coatora embasou sua decisão, reproduzindo os fundamentos utilizados pelo Parquet, e salientou o fato de que, “apesar de o acusado ter agido fora de serviço, identificou-se a todo momento como policial militar”. Todavia alegou o impetrante que tal fundamento não deve prosperar, pois entende que, para a configuração dos crimes militares, é necessário que o agente pratique o crime no exercício da função ou em razão dela. Afirmou que o paciente não estava de serviço, não cometeu o crime em razão do serviço e, ainda, que a arma utilizada no dia dos fatos era particular, e não da Corporação. Além disso, mencionou que o fato de o paciente supostamente terse identificado como policial militar não implica deduzir que ele tenha cometido o fato enquanto militar e concluiu que a conduta perpetrada não se enquadra em qualquer das hipóteses previstas no art. 9º do Código Penal Militar (CPM). Outrossim, ressaltou que o art. 77, alínea “e”, do Código de Processo Penal Militar (CPPM) determina que a denúncia conterá a exposição do fato criminoso, com todas as suas circunstâncias, salientando que o acusado se defenderá dos fatos ali descritos. Nessa esteira, alegou que a exordial acusatória não narra em qualquer momento que o paciente se teria identificado como militar ou praticado os crimes em razão da função militar. Dessa forma, concluiu que a justificativa para a manutenção da competência desta Justiça castrense não pode prevalecer, sob pena de violação ao disposto no art. 77 do CPPM. Requereu, in verbis, que: 1. Seja garantida a vigência ao art. 125, § 4º, da CR/88, que preconiza que a Justiça Militar só poderá julgar os crimes militares definidos em lei; 2. Seja garantida a vigência ao art. 9º do CP, reformado pela Lei n. 13.491/2017, que prevê como crime militar o crime praticado pelo militar em serviço ou em razão deste; 3. Seja garantida a vigência ao art. 77, “e”, que proíbe que fatos não constantes da denúncia possam ser utilizados. Ao final, pugnou pela concessão da presente ordem, para que seja trancada a Ação Penal n. 2000016-89.2020.9.13.0003 e que sejam os autos remetidos à Justiça Criminal comum. Instruíram o presente writ os documentos apostos no evento 01. Em 04/05/2020, este juiz relator determinou que se oficiasse à autoridade apontada como coatora, para prestar as informações necessárias, bem como que fosse dada “vista” ao e. Procurador de Justiça (Evento 07). A autoridade apontada como coatora prestou informações nos seguintes termos, Evento 11: [...]TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 3 Trata-se de informação de Habeas Corpus impetrado em favor do policial militar, RODRIGO DE OLIVEIRA PEREIRA ISIDORIO, por sua defesa técnica, 1 O referido policial militar foi denunciado como incurso “(...) nas sanções do artigo 129, caput, do Código Penal em concurso material com o art. 15 da Lei 10.826/03, na forma do artigo 69 do Código Penal”. 2 A denúncia foi efetivamente recebida em 07 de janeiro de 2020, com despacho retificador. Eventos 01 e 03. 3 Ao Evento 23, a Defesa Técnica requereu o cancelamento da denúncia anteriormente designada, bem como a declaração de incompetência da Justiça Militar para processar e julgar o presente caso penal, in verbis: “(...) primando pelo princípio da celeridade jurisdicional, pugna pelo cancelamento da audiência marcada para o dia 25/03 e pela remessa dos autos para a Justiça Comum, uma vez que a Justiça Militar seria absolutamente incompetente para processar e julgar o presente feito”. 4 Determinada a abertura de vista ao Ministério Público, ao Evento 38, manifestou-se em sentido contrário à tese defensiva - ou seja, o Ministério Público opinou no sentido de declaração de competência da Justiça Militar, literalmente: "(...) o acusado, mesmo fora de serviço, agiu valendo-se da sua condição de policial militar, creio confirmada a competência da Justiça Militar, por se tratarem os fatos narrados de crimes militares por extensão, nos termos do artigo 9 do CPM, alterado pela Lei 13.491/2017." 5 Em decisão sucinta, por entender que a questão é remansosa e pacífica, ao Evento 40 assim foi decidido: "(...) 2. Em relação ao alegado pela defesa ao Evento 23, assiste razão ao Ministério Público. A hipótese não é de incompetência da Justiça Militar porque, apesar de o acusado ter agido fora de serviço, identificou-se a todo momento como policial militar, a fim de justificar sua atuação na data da prática da suposta conduta criminosa. Por tais razões, firme e declaro a competência da Justiça Militar, conforme remansosa jurisprudência." 6 Justifica-se a presente decisão pelas provas colhidas na fase investigativa e pela função de garante assumida pelo servidor público militar, quando à paisana e fora da função, assume o serviço, identificando-se como policial militar. Este é o entendimento adotado pelo juízo e a interpretação do caso e da lei constitui a essência da própria função de julgar [...] Em parecer, o e. Procurador de Justiça oficiante nesta Corte castrense, Dr. José Alberto Sartório de Souza, manifestou-se nos seguintes termos, verbis, Evento 15: [...] Pelo que consta da denúncia, despacho de recebimento da mesma e informações prestadas, os fatos em análise estão submetidos à jurisdição militar estadual, eis que configuram, primo ictu oculi, crimes militares por extensão, nos termos da Lei 13491/17. O paciente, no local dos eventos, por diversas vezes, identificou-se como policial militar, e, valendo-se desta condição, agiu contra as vítimas civis, por meio de força física e de disparo de arma de fogo, no que contou com a inércia dos populares presentes, os quais não ousaram interferir na atuação de um agente do Estado, bem como com a complacência de seus colegas de farda, que lá compareceram, encontraram-no lanchando tranquilamente, conversaram com ele e não tomaram qualquerTRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 4 providência contra sua pessoa (vide depoimento da testemunha presencial Daniel Constantino da Rocha). Destarte, o paciente atuou em razão da função policial militar, nos termos do art. 9º, II, “c”, do CPM. Todavia, a denúncia realmente não narrou as circunstâncias que tornam o crime militar, cabendo, a meu ver, aditamento à mesma, para suprimento desta lacuna. Ex positis, sou pela denegação da ordem, com recomendação ao Juízo a quo de abertura de vista à Promotoria de Justiça, para análise da necessidade de aditamento à denúncia. É o relatório. VOTOS DES. SÓCRATES EDGARD DOS ANJOS, RELATOR Trata-se de habeas corpus impetrado, em favor do paciente Rodrigo de Oliveira Pereira Isidorio, com a finalidade de trancar a Ação Penal n. 2000016-89.2020.9.13.0003, em trâmite na 3ª Auditoria de Justiça Militar Estadual (AJME). Extrai-se dos documentos que instruem o presente writ que o paciente foi denunciado como incurso nas sanções dos arts. 1291 do Código Penal e 152 da Lei n. 10.826/03. Da leitura das págs. 04/05 do evento 1 - COMP2, verifica-se que a exordial acusatória descreveu claramente as condutas imputadas ao paciente, sobretudo narrou os fatos tidos como criminosos, com todas as suas circunstâncias, preenchendo assim os requisitos do art. 773 do Código de Processo Penal Militar. Ademais e conforme relatado, temos que os argumentos que sustentaram a alegação de incompetência desta Justiça especializada para o processamento e julgamento da ação penal em tela restaram refutados pela autoridade tida como coatora em face do entendimento de que ___________________________________ 1 Art. 129. Ofender a integridade corporal ou a saúde de outrem 2 Art. 15. Disparar arma de fogo ou acionar munição em lugar habitado ou em suas adjacências, em via pública ou em direção a ela, desde que essa conduta não tenha como finalidade a prática de outro crime: 3 Art. 77. A denúncia conterá: a) a designação do juiz a que se dirigir; b) o nome, idade, profissão e residência do acusado, ou esclarecimentos pelos quais possa ser qualificado; c) o tempo e o lugar do crime; d) a qualificação do ofendido e a designação da pessoa jurídica ou instituição prejudicada ou atingida, sempre que possível; e) a exposição do fato criminoso, com todas as suas circunstâncias; f) as razões de convicção ou presunção da delinquência; g) a classificação do crime; h) o rol das testemunhas, em número não superior a seis, com a indicação da sua profissão e residência; e o das informantes com a mesma indicação.TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 5 “Justifica-se a presente decisão pelas provas colhidas na fase investigativa e pela função de garante assumida pelo servidor público militar, quando à paisana e fora da função, assume o serviço, identificando-se como policial militar. Este é o entendimento adotado pelo juízo e a interpretação do caso e da lei constitui a essência da própria função de julgar”. Outrossim, coaduno com o entendimento manifestado pelo e. Procurador de Justiça no sentido de que os elementos colhidos na fase investigativa demonstram que o paciente atuou em razão da função policial militar, nos termos do art. 9º, II, “c”, do Código Penal Militar e de que “os fatos em análise estão submetidos à jurisdição militar estadual, eis que configuram, primo ictu oculi, crimes militares por extensão, nos termos da Lei 13491/17”. Por fim, como é sabido, a ação constitucional de habeas corpus não se presta a discutir qualquer matéria que envolva dilação probatória, conforme entendimento sedimentado pelos Tribunais Superiores. Veja-se: [...] REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INADMISSIBILIDADE NA VIA ELEITA. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A controvérsia atinente à licitude dos documentos que acompanham a notitia criminis demanda averiguação aprofundada sobre a prova e o habeas corpus é ação inadequada para a valoração e incursão minuciosa no acervo fático-probatório engendrado nos autos. 2. No momento do recebimento da denúncia, não há a exigência de exame aprofundado da prova ou apreciação dos argumentos da acusação e da defesa, sendo necessário apenas que se constate a existência de justa causa para o prosseguimento da ação penal (HC 128.435, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 16/11/2015). [...] (RHC 134745 AgR, Relator(a): Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, julgado em 26/05/2017, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-125 DIVULG 12-06-2017 PUBLIC 13-06-2017). Por tais razões, denego a ordem requerida. É como voto. DES. JAMES FERREIRA SANTOS Acompanho o voto do eminente Desembargador relator. DES. JADIR SILVA Acompanho o eminente Desembargador relator para denegar a ordem.TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 6 Belo Horizonte, sessão ordinária presencial remota de julgamento do Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais, aos 25 de junho de 2020. Des. Sócrates Edgard dos Anjos Relato